Tribunal: TJSP
Processo: 2073577-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização – Indeferido pedido pela exigência de prestação de caução pela agravada para efetivação da tutela de urgência concedida – art. 300, §1o, do CPC – A cominação de caução se trata de uma faculdade do juízo, aplicada conforme o caso, não de uma determinação legal – Necessidade não comprovada – Decisão mantida – Agravo não provido.